Tribunal: TJSP
Processo: 1007807-80.2017.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000, da Comarca de
Taboão da Serra, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
embargado HAMILTON ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1007807-80.2017.8.26.0609/50000(processo
digital)
Comarca:CAPITAL 34a Vara Cível Central
Embargante:STURZENEGGER
E
CAVALCANTE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Embargado:HAMILTON ANTUNES
Parte:ITAÚ UNIBANCO S/A
Voton°35.711
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência. Acórdão
embargado que enfrentou, expressamente, os argumentos
aqui apresentados. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Rejeitaram os embargos de declaração.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
3
“Apelação Diferença de rendimentos em caderneta
de poupança
Execução individual provisória
fundada em sentença coletiva Desistência motivada
pelo desaparecimento do título que lastreava a
execução, mercê de acordo celebrado pelas partes do
processo da ação coletiva - Decisão homologando a
desistência e responsabilizando o exequente por verbas
da sucumbência Gratuidade da justiça Benefício
que se defere ao apelante, com efeitos prospectivos -
Irresignação,
do
exequente,
que
se
acolhe
-
Peculiaridades do caso não justificando que se
responsabilize o exequente por verbas da sucumbência
Consideração de que, embora tenha o exequente
assumido o risco de a sentença provisória em que se
fundava a execução não ser confirmada na esfera
recursal, o implemento desse risco não decorreu,
propriamente, da atividade estatal de dizer o direito
(jurisdição), mas da homologação de transação
celebrada pelos legitimados para a ação coletiva

Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade,
de que o exequente não deu causa, direta ou
indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva
execução
individual,
nem
lhe
seria
dado
razoavelmente prever que a entidade legitimada
extraordinariamente
para
propugnar
pelo
reconhecimento do direito da massa consumidora em
juízo celebraria acordo desfavorável a ele, consumidor
Sentença parcialmente reformada, apenas para
cancelar a responsabilização do exequente pelo
pagamento das verbas da sucumbência. Deferiram ao
apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com
efeitos
prospectivos,
e
deram
provimento
à
apelação.”(fls. 946/947).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
4
Sustenta o embargante, em síntese,que o acórdão
embargado incorreu em omissão, por não ter observado os arts. 85, § 1o,
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC, que “encerram um conjunto de normas
que estabelece a responsabilidade objetiva do exequente pelos prejuízos
que a sua decisão (facultativa, a teor do art. 513, §1o, do CPC) de requerer
o cumprimento de uma sentença, que ainda não é definitivaprovocar
sobre o executado”. Argumenta, ainda, quea transação é uma das causas
de extinção do processo, prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, e
modalidade de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC). Assim,
devidamente homologada a transação, não é possível falar em surpresa,
pois a fase de execução é exercida voluntariamente pela vítima (art. 97 do
CDC), não se sustentando o fundamento de que a parte sucumbente não
teria dado causa ao resultado final da demanda.Diz, por último, que, por
aplicação da regra do art. 90 do CPC, a parte que desistiu da ação deverá
arcar com as verbas da sucumbência.
Donde os embargos, também para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
5
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão não apresenta a alegada
omissão, pois que se manifestou, expressamente, sobre as alegações aqui
deduzidas, como se vê dos trechos a seguir reproduzidos:
“Conforme esta Egrégia Câmara vem decidindo
emsituações idênticas à tratadas nestes autos, também
referentes a execuçõesindividuais fundadas na mesma
sentença coletiva, não é caso de atribuir aoexequente
responsabilidade por verbas da sucumbência, já que,
emboratenha ele assumido o risco de a sentença
provisória em que se fundava aexecução não ser
confirmada na esfera recursal, o implemento desse
risconão decorreu, propriamente, da atividade estatal
de dizer o direito(jurisdição), mas da homologação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
6
transação celebrada pelos legitimadospara a ação
coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar oapelante
por verbas da sucumbência em virtude, não de uma
decisãojudicial propriamente dita, mas de um ato de
abdicação de direito por partede entidade extraordinariamente legitimada a propugnar
peloreconhecimento dos direitos daquele.
De todo modo, vista ainda a questão pelo prismado
princípio da causalidade, tem-se que o apelante não
deu causa, direta ouindiretamente, ao resultado obtido
pela respectiva execução individual, nemlhe seria dado
razoavelmente prever a verificação desse resultado
nomomento em que compareceu a juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
7
5.
Por
último,
diante
dos
embargos
de
declaraçãocomumente opostos pelo banco apelado com
finalidade deprequestionamento, assinalo, desde logo,
não enxergar na soluçãorelacionada às verbas da
sucumbência infração às normas dos arts. 85, §§ 1oe
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC.
Com efeito, a análise e a aplicação de todos oscitados
dispositivos legais devem se dar à luz do princípio da
causalidade.
Na situação em exame, como acima remarcado,
oapelante
não
deu
causa
nem
tinha
como
razoavelmente prever, ou evitar, oresultado atribuído
à respectiva execução individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
8
6. Em suma: o apelante, evidentemente, suportaráas
despesas processuais já por ele realizadas, mas não
terá de ressarcir asfeitas pela parte adversária, nem
pagará honorários de sucumbência aoadvogado do
executado”(fls. 949/951).
Assim, não se verifica a afirmada omissão,
inclusive no que concerne à apreciação dos dispositivos legais invocados
pelo embargante para fins de prequestionamento.
Não infirma o raciocínio do acórdão, acima
reproduzido, a circunstância de o ora embargado ter desistido da
execução individual, porquanto tal desistência, evidentemente, decorreu
da constatação do superveniente desaparecimento do título, algo que,
insisto, não pode ser imputado à responsabilidade dele, embargado, nem
era evento previsível à época da propositura da execução individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
9
Assim é que a desistência, na situação em exame,
se fez no louvável propósito de abreviar a resolução da questão.
Por isso que o peculiar cenário dos autos
também não justifica a fixação de verbas da sucumbência com base na
regra do art. 90 do CPC.
3. De todo modo, quanto ao pedido de
prequestionamento, são inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos
do eminente Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a
Egrégia 1a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao
relatar os Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
10
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
11
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007807-80.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
12
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator